Tribunal: STF
Processo: ARE 1277625
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim respectivamente ementados (eDOC 29, p. 414; eDOC 30, p. 1/2; eDOC 28, p. 228/229):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INTERVALO ENTRE AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. LEI 13.546/2017. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. 7/STJ.
    1. "O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, 'considerada a complexidade do caso ou o número de acusados', o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrita dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida" (HC n. 340.98l/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK, Quinta Turma).
    2. O prazo constante no artigo 400 do Código de Processo Penal – 60 (sessenta) dias, em regra, para a realização da audiência de instrução e julgamento – é impróprio, ou seja, inexiste sanção em caso de inobservância.
    3. O deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do juiz, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao magistrado desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução.
    4. Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal.
    5. Na espécie, foram apontados elementos que podem sugestionar a presença do dolo eventual: ação volitiva do réu, que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo e trafegava em alta velocidade - 151,2 km/h -, desrespeitando os cruzamentos com vias preferenciais, colidindo com veículo de terceiro.
    6. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente. Tais elementos, bem delineados na denúncia, demonstram a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido, justificando a imputação.
    7. O art. 302 do CTB define o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O §3º acrescido pela Lei n. 11.546/2017 apenas previu que, se o agente por ocasião do acidente estiver sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, a pena será mais grave – 5 a 8 anos de reclusão.
    8. Não significa, por isso, dizer que aqueles que dirigiam embriagados ou sob efeito de substâncias psicoativas e se envolveram em homicídio no trânsito, assumindo o risco de produzir o resultado, tenham que, de pronto, ser beneficiado com a desclassificação do delito para a modalidade culposa.
    9. A análise da alegada divergência jurisprudencial está prejudicada, pois a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do Enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
    - Conforme a jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial aventado nas razões do apelo nobre (AgRg no REsp 1532799/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).
    10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES COM RELAÇÃO A VÍTIMA FATAL E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NO QUE TANGE A VÍTIMA SOBREVIVENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. PRELIMINARES. NULIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 10 MESES ENTRE AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS. REJEIÇÃO. ART. 403 DO CPP. NULIDADE PELA NÃO DEGRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. OBICE LEGAL. GRAVAÇÃO COM BOA QUALIDADE DE SOM E IMAGEM. DO INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. VISTORIA NOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. INSUBISIS I'ÊNCIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE E EMBRIAGADO. DOLO EVENTUAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Não há que se falar em nulidade, em razão do juiz haver indeferido o pedido de apresentar as alegações finais por memorais, se o magistrado atendeu aos ditames estabelecidos na legislação (art. 403 do CPP).
    2. "A alegação de cerceamento de defesa, pela ausência de degravação da audiência realizada para interrogatório do réu em mídia óptica, encontra obstáculo na norma do artigo 405, § 2°, do código de processo penal, que autoriza o juiz a dispensar a sua transcrição. Nulidade inexistente. Preliminar rejeitada. (...)" (TJRS; ACr 159041-08.2014.8.21.7000; Triunfo; Oitava Câmara Criminal; Rela Desa Isabel de Borba Lucas; Julg. 13/08/2014; DJERS 11/09/2014)3. Não prospera a preliminar de nulidade, sob alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento, no Juízo a quo, da vistoria nos carros envolvidos no acidente, pois, cabe ao Juiz aferir, em cada caso, a necessidade de produção de prova.
    4. Para uma pronúncia é necessário, tão somente, a efetiva existência de prova da materialidade delitiva, bem como fortes indícios da suposta autoria ou participação no crime, de modo que tais elementos devem ser suficientes para embasar uma sentença, que submeterá o indiciado a um julgamento perante o Sinédrio Popular.
    5. "Analisando a zona fronteiriça entre o dolo eventual e a culpa consciente, a ação do acusado deve ser sistematizada como dolo eventual, já que não se limitou a atuar de modo descuidado ou irreflexivo, pois dirigia embriagado o veículo, em alta velocidade e ultrapassou sua faixa de direção sem qualquer motivo, sendo possível dar conta de que a atuação poderia levar à morte de qualquer pessoa que trafegava pela rodovia". (TJMS; RSE 0006603- 65.2013.8.12.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Manoel Mendes Carli; DJMS 14/12/2016; Pág. 35)
    LESÃO CORPORAL GRAVE. VITIMA SOBREVIVENTE. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. ACOLHIMENTO. LAUDO DE OFENSA FÍSICA CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA. PROVIMENTO RECURSAL.
    - O perigo de vida, para caracterizar a lesão de natureza grave, deve ser apurado e descrito com detalhes em laudo pericial, não se mostrando suficiente a probabilidade de risco à vida da vítima.”
    Os embargos de declaração opostos no âmbito do STJ foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos modificativos (eDOC 30, p. 51-61), ao passo que os do TJ/PB restaram rejeitados (eDOC 28, p. 284-289).
    No recurso extraordinário apresentado no STJ, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, II, LVII e XL, e 93, IX, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que, “considerando que a alta velocidade é clássica circunstância a revelar a presença de crime culposo nas modalidades negligência e imprudência, e que, com relação à suposta embriaguez houve novatio legis in mellius que criou hipótese típica específica que se aplica ao caso do ora Recorrente, a defesa requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de se determinar a desclassificação da acusação de homicídio doloso para o delito previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de violação ao art. 5º, incisos LVII (in dubio pro reo) e inciso LV (retroatividade da lei penal mais benéfica) da Constituição Federal” (eDOC 30, p. 121).
    Aduz-se, também no que se refere à possibilidade de desclassificação da conduta descrita na pronúncia, que “o acórdão recorrido simplesmente não analisou a (in)aplicabilidade do princípio in dubio pro reo - em patente violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal” (eDOC 30, p. 121).
    Ao fim, requer, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.
    A Vice-Presidência do STJ, em relação à suposta violação aos arts. 5º, II, e 93, IX, CF/88, negou seguimento ao recurso mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo restou inadmitido, ante a ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como pelo óbice contido na Súmula 279 do STF (eDOC 30, p. 149-165).
    No apelo extremo interposto perante o TJ/PB, fundado com base no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, alega-se vulneração aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Em suas razões, assevera que, “não obstante o intervalo de dez meses entre as audiências, bem como a extrema complexidade dos fatos - que se discute a hipótese de dolo eventual no acidente de trânsito - o Tribunal a quo manteve o indeferimento de apresentação de alegações finais escritas, ao afastar a preliminar de nulidade absoluta, esvaziando, com isso, a eficácia dissuasória do direito à prova, que decorre dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório” (eDOC 29, p, 79).
    Assenta, nesse sentido, que o TJ/PB não apresentou motivação idônea para indeferir as referidas alegações finais escritas, o que estaria a violar o art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    Argumenta, ainda, acerca da existência de prejuízo gerado quanto à ampla defesa, porquanto “o mesmo Juízo que inicialmente habilitou os assistentes técnicos e deferiu a sua oitiva em audiência nessa condição, voltou atrás para revogar a decisão e determinar apenas a vistoria, na qualidade de prova particular, sob o argumento de que os laudos e perícia que interessam ao processo já foram juntados” (eDOC 29, p. 86/87).
    Em seguida, sustenta que “Impossibilitar a defesa de ouvir os assistentes técnicos é impedir de esclarecer as dúvidas e incongruências encontradas nos laudos oficiais, após ser contestados pelos pareceres técnicos apresentados pela defesa; mais que isso: é dar como inexistente o direito que a defesa tem, nos moldes da legislação infraconstitucional retrodestacada, de produzir uma prova técnica” (eDOC 29, p. 87).
    Em arremate, continua a articular a respeito do indeferimento da prova técnica e das supostas arbitrariedades perpetradas pelo Juízo de primeira instância, o que estaria a afrontar a Constituição Federal de forma direta, notadamente em relação aos princípios do devido processo legal, do contraditória e da ampla defesa. 
    O TJ/PB inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 29, p. 191/192).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar.
    Inicialmente, sob o viés da motivação dos atos jurisdicionais, a jurisprudência da Corte consolidou posição no sentido de que “a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento” (ARE 808070 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014).
    No mesmo sentido, compreendeu-se que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010).
    Na mesma linha: RE 848826 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/08/2015; ARE 794364 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 13/03/2014 e ARE 1056580 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017.
    Verifico, no presente caso, que as decisões proferidas tanto pelo STJ quanto pelo TJ/PB evidenciaram as razões concretas da convicção do julgador, ainda que contrárias aos interesses do recorrente, de modo que não há como acolher a alegação de negativa de jurisdição decorrente da alegada ausência de motivação.
    De igual modo, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)
    Outrossim, no que se refere à tese de indeferimento de produção de prova técnica pelo Tribunal a quo, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 639.228-RG, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, (tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova, por se tratar de matéria infraconstitucional.
    Ademais, impende destacar que divergir do entendimento adotado pelo STJ e pelo TJ/PB, bem como acolher as teses ventilados nas peças de recursos extraordinários, especialmente a que tange a respeito da desclassificação da acusação de homicídio doloso para o delito previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista a presença, ou não, do dolo eventual, demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da cristalizada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    A esse respeito, confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 
    1. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, a velocidade “superior ao que era permitido” e o acesso à via pela contramão, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo.
    2. O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197342-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 15.03.2021)
    Por fim, quanto ao pleito subsidiário, referente ao habeas corpus de ofício, observo que a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Ante o exposto, nego provimento aos agravos, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente